Tribunal: TJPA
Processo: 0000539-74.2008.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000539-74.2008.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: ANTONIO FABIO DA COSTA AMORIM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS E VERBAS SALARIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR
. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1
. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo contra sentença proferida, que, nos autos da ação de cobrança julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial em decorrência da nulidade contratual, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS, não recolhido e não prescrito. Em razão da sucumbência recíproca, deixou de condenar o município em honorários;

2.
Nos termos do art. 373, do CPC, cabe ao autor realizar a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu dos que alegar que visem obstar, modificar ou extinguir estes; presentes nos autos apenas duas certidões que não comprovam nenhum vínculo do demandante com o com o município apelante;

3.
Diante da ausência de provas a reforma da sentença é medida que se impõe;

4
. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e
dar provimento ao recurso de apelação
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral por ausência de prova.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
(ID.14227986), contra sentença proferida Juízo da Vara Única de Salinópolis, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
ANTÔNIO FÁBIO DA COSTA AMORIM
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial em decorrência da nulidade contratual, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS, não recolhido e não prescrito. Em razão da sucumbência recíproca, deixou de condenar o município em honorários.

Inconformado com a sentença, o município de Salinas interpôs apelação, alegando em síntese:

a)
Preliminar de ilegitimidade passiva,
ao argumento que a parte autora não trabalhou para o ente público;

b)
Preliminar de julgamento extra-petita,
pois a sentença concedeu pedido diferente do que estava na petição inicial (reconhecimento de vínculo empregatício, assinatura da CTPS , pagamento de férias e 1/3 de férias, horas extras e seus reflexos, descanso semanal remunerado e FGTS);

c)
No mérito
requer o conhecimento e provimento do apelado para reformar a sentença face a ausência de prova, que inexiste contrato temporário celebrado entre o município de Salinópolis e a parte autora.

Apresentada as contrarrazões (ID. 14227986).

Ministério Público deixou de exarar parecer por entender ausente interesse que justifique a sua atuação (ID. 151433227).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Preliminar de ilegitimidade passiva

Aduz o município apelante ser ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, eis que o autor não comprovou nos autos o vínculo contratual com o município.

Aduz que diante das duas certidões juntadas nos autos, o autor possivelmente teria vínculo empregatício com o Sr. Jurandir Cardoso de Sá, citados nos documentos.

Da simples leitura da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, tem-se que a mesma confunde-se com o mérito e, com ele, será analisada.

Preliminar rejeitada.

Da preliminar de nulidade da sentença – julgamento extra petita

Em suas razões recursais alega o Município, a nulidade da decisão face ao julgamento extra petita, haja vista a ausência de pedido de nulidade contratual do apelado.

Da simples leitura da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, tem-se que a mesma confunde-se com o mérito e, com ele, será analisada.

Preliminar rejeitada.

Do Mérito

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o
Município de Salinópolis
foi condenado ao pagamento de FGTS, em decorrência da nulidade da contratação temporária do apelado.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para condenar o MUNICÍPIO DE CAPANEMA, a depositar em conta vinculada em nome do requerente, os valores devidos a título de FGTS, pelo período anterior ao ajuizamento desta ação até o limite de cinco anos, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento consoante art. 1º - F DA Lei 9494/97, que assim prescreve, verbis:

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneratória de capital e compensação da mora, haverá a inidencia uma única vez até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Redação dada pela Lei 11.960, de 2009).

Sem custas, ante a isenção de custas em favor da Fazenda Pública.

Por fim. Deixo de condenar o Município de Salinópolis em honorários visto ter ocorrido sucumbência recíproca.”

O Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes e ao regular o dever de produção da prova pela parte dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Em que pese haver situações excepcionais que autorizem a relativização da regra supracitada e até mesmo a inversão do ônus da prova, em regra, cabe ao autor realizar a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu dos que alegar que visem obstar, modificar ou extinguir estes. Neste sentido indicam precedentes da jurisprudência pátria, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373 DO CPC/2015. O ônus probatório pertence a quem alega, nos termos do artigo 373 do CPC/2015. Na hipótese dos autos, a parte autora não demonstrou a dinâmica do acidente de trânsito, sendo impositiva a improcedência do pedido e o respectivo improvimento do recurso de apelação. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70074528480, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 21/06/2018).”

No caso concreto, não restou comprovado, mesmo que minimamente os fatos constitutivos do direito do autor, à luz do art. 373, I, do CPC.

Não visualizo nos autos nenhuma prova apta a comprovar seu vínculo funcional com o município ou a demonstrar a prestação de serviço junto ao mesmo, ainda que com o vínculo precário, tendo instruído a inicial apenas com documentos pessoais e Certidões constantes de Id. 14227985 -pág.9, em que
“Certifica que o Sr. Jurandir Cardoso de Sá, que embora não sendo funcionário lotado nesta Prefeitura, foi encarregado das seguintes obras: 1. Construção da feira coberta, situada no Bairro do Porto Grande; 2. Praça João XXIII, situada no Bairro de São Vicente, e 3. Prédio pertencente ao Município, situado no Bairro Centro, tudo de conformidade com folhas de pagamento anexo. Esclarecemos, ainda, que a importância pertinente ao pagamento dos trabalhadores, era repassada ao Sr. Jurandir Cardoso de Sá, que efetuava o pagamento devido. (...)”; Certidão (Id. 14227985), “Atendendo pedido de pessoa interessada, através do Processo nº 0048/2007 de 19 de janeiro de 2007, CERTIFICAMOS que revendo os nossos arquivos, verificamos que o nome do Sr. JURANDIR CARDOSO DE SÁ, não consta como funcionário desta Prefeitura, até a presente data. (...)”

Sendo estas as únicas provas dos autos, em que sequer consta o nome do autor, não há como validar que tenha havido vínculo ainda que precário como o município, não havendo portanto, como guarida a sua pretensão.

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou provimento, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral por ausência de prova.

Pelo princípio da causalidade, inverto o ônus de sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de 10% do valor atualizado da causa. Suspenso a exigibilidade do seu pagamento, em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/11/2023